Tribunal: TJMT
Processo: 1024562-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024562-73.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ARRENDAMENTO RURAL, POSSE]

RELATOR:
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S):
[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 024.132.931-08 (AGRAVANTE), ANDREIA LOPES - CPF: 062.482.029-74 (AGRAVADO), FLAVIO AUGUSTO DE ANDRADE - CPF: 938.749.609-00 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ARRENDATÁRIO - RESCISÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO DO PACTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação em que se pleiteia a rescisão de contrato de arrendamento rural com fundamento no descumprimento das cláusulas do pacto pelo arrendatário, desnecessária a notificação prévia deste.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga que, nos autos da Ação de Resolução Contratual n. 1002950-44.2023.8.11.0044, ajuizada por
ANDREIA LOPES
,
deferiu a tutela antecipada para determinar a reintegração de posse da autora na área descrita no contrato de arrendamento entabulado entre as partes.

A parte Agravante sustenta que a notificação encaminhada no e-mail do advogado não serve como requisito para os fins da situação exigida pela lei de terra.

Afirma que a parte Agravada não comprovou que houve abandono da área objeto do arrendamento, sendo que, de fato, existe prova do seu efetivo zelo e dos seus investimentos.

Aduz que a ação de despejo é a medida adequada para que o proprietário retome a posse da terra objeto do contrato de arrendamento ou de parceria rural, conforme o próprio Decreto nº 59.566/66, o qual regulamenta a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Assevera, ainda, que não restaram preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela na origem, especialmente.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, almeja o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 186176193.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 186587671.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 191042178.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES, OAB/MT, Nº 26.534.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou a reintegração de posse da autora na área descrita no contrato de arrendamento entabulado entre as partes.

Para tanto, a agravante sustenta que a notificação encaminhada no e-mail do advogado não serve como requisito para os fins da situação exigida pela lei de terra.

Afirma que a parte Agravada não comprovou que houve abandono da área objeto do arrendamento, sendo que, de fato, existe prova do seu efetivo zelo e dos seus investimentos.

Aduz, ainda, que a ação adequada para a retomada da posse seria a ação de despejo.

Conforme já delineado na decisão que analisou o pleito liminar, caso o arrendatário não efetue o pagamento do aluguel de arrendamento no prazo convencionado, é cabível o despejo do imóvel, conforme estabelecem o art. 32, III, e art. 41, I, ambos do Decreto-Lei nº. 59.566/1966 – Estatuto da Terra:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

III – se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado.

(...)

Art. 41. O arrendatário é obrigado:

I - a pagar pontualmente o preço do arrendamento, pelo modo, nos prazos e locais ajustados.”Noutro giro, no que se refere ao pedido da liberação da averbação as margens da matrícula nº 15.139 do CRI de Cáceres/MT, a própria parte Agravante afirma que há duvidas quanto ao cumprimento total da obrigação e possível cobrança de saldo remanescente, o que por si só afasta a pretensão nesta análise perfunctória.”

O inadimplemento e a ausência de cumprimento de obrigações contratuais se mostram incontroversos nos autos de origem, sendo reconhecido pelo próprio arrendatário (agravante), que não refutam a inadimplência, senão vejamos:

Por outro lado, quanto à alegação da ausência de notificação, esta é exigida apenas nas hipóteses em que o arrendador pretenda renovar o arrendamento, alienar o imóvel ou retomá-lo para exploração direta ou por intermédio de descendente, prestando-se, nas duas primeiras situações, para oportunizar ao arrendatário concorrer em iguais chances com terceiros, seja para a compra, seja para a renovação do pacto.

Contudo, quando quaisquer das partes desejam colocar um fim ao contrato em razão do descumprimento de suas cláusulas pela outra, tal como se deu na hipótese, não é exigida a prévia notificação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2ª VOGAL):

Senhores Pares,

Com todas as vênias aos votos antecedentes, vejo que se trata de uma questão, um tanto controvertida. Com relação à notificação, estou de pleno acordo com a Eminente Relatora.

Com relação ao argumento de que pediu reintegração à despejo, trata-se de mero erro de nomenclatura, também não há como dar razão. Mas, levando em consideração outros aspectos de que a área não está abandonada e tudo o mais, entendo, na espécie, que primeiro deveríamos rescindir esse contrato, muito embora o STJ tenha anunciado a possibilidade direta da reintegração, independente da rescisão. É o novo posicionamento do STJ.

Provejo o recurso e revogo a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024